Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS COORPRE Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729447-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELAINE FERREIRA ALVES, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O NUBIA DE HOLANDA CAVALCANTE, cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor Elaine Ferreira Alves, relativamente a precatório em curso nestes autos, requer, com urgência a emissão de certidão para fins de compensação em processo administrativo do REFIS em seu nome. Alega que a Secretaria de Economia do Distrito Federal concedeu-lhe exíguo prazo para a apresentação do referido documento. Recebido neste Plantão Judicial, determinei, preliminarmente, o encaminhamento à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE para análise e manifestação quanto ao pedido. Em resposta, aquela Coordenadoria informou que “o prazo para apresentação de requerimento de participação no REFISDF - 2020 com utilização de crédito de precatório finalizou no dia 09 de dezembro de 2020, sendo que a PGDF informou a esta Coordenadoria de Precatórios que a Secretaria de Economia vai conceder prazo razoável a fim de que os requerentes do REFIS apresentem a certidão de precatório emitida pela COORPRE que eventualmente não tenha sido apresentada quando do requerimento inicial.” Alertou que uma grande quantidade de requerimentos com essa finalidade vêm sendo apresentados àquela Coordenadoria e as certidões expedidas em ordem cronológica, observado o prazo estabelecido pela Secretaria de Economia do Distrito Federal no âmbito do processo administrativo de compensação. Ressalta que, no presente caso, a cessionária não indicou o prazo que lhe fora concedido, pelo que entende não configurada urgência para atuação no curso do Plantão Judicial, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2/2017. É o breve relato. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). A hipótese vertente não incide na referida norma regulamentadora. É que a seara excepcionalíssima do plantão judicial não se presta a pedidos de mero impulsionamento do processo, tal qual requerido, mas a situações de urgência que não possam aguardar o transcurso do período do recesso forense. A hipótese vertente não comporta urgência, porquanto não comprovado pela requerente o perecimento do direito no curso do recesso forense, de forma que o seu pleito pode aguardar o restabelecimento do expediente regular dos órgãos desta Corte de Justiça. Assim, nada a prover. Aguarde-se o retorno do expediente forense, observando-se a ordem cronológica dos pedidos de emissão de certidão, tal qual já adotado pela COORPRE. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial